Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. EXCESSO DE FORMALISMO. impugnação específica dos fatos. ÔNUS DO RÉU. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar prazo à parte para que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação judicial disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do Código de Processo Civil - CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.
2. No particular, a controvérsia central desta pretensão recursal parte em saber se a peça inaugural da ação é cabível para os fins pretendidos e se possui os requisitos essenciais para a propositura da ação.
2.1. O processo de conhecimento segue o rito do procedimento comum, no qual os requisitos para sua propositura estão estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC.
2.2. Incumbe ao apelado o ônus da impugnação específica dos fatos descritos na petição inicial, nos termos do art. 341 do CPC.
3. Atendidos os requisitos para propositura da ação e em homenagem aos princípios da economia, da celeridade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, forçoso o prosseguimento regular andamento do feito, haja vista a demonstração visível de interesse no prosseguimento da ação, inclusive porque, a extinção prematura do processo acarretará tão somente a repropositura da demanda.
4. Apelação provida. Sentença tornada sem efeito.